Tribunal: CARF
Processo: 10314.720758/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720758/2018-15
ACÓRDÃO
3101-004.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UMAFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHOES E ESPUMAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não há nulidade
no auto de infração quando o lançamento descreve com clareza os fatos e
a legislação infringida, permitindo o exercício do contraditório e da ampla
defesa.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
CONCEITO.
CRITÉRIOS
DE
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo, para fins de creditamento na sistemática não
cumulativa do PIS e da COFINS, deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
contribuinte
(RESP
1.221.170/PR).
CRÉDITOS. ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO. BENS NÃO UTILIZADOS NA
PRODUÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO,
O creditamento sobre encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado restringe-se àqueles utilizados na produção de bens destinados
à venda ou na prestação de serviços (art. 3o, inciso VI, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003).
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
A multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996 é sanção
administrativa de aplicação vinculada. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Fl. 4009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720758/2018-15
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Luciana Ferreira Braga (relatora), Laura Baptista
Borges e Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues que davam provimento parcial ao recurso,
apenas para afastar as glosas referentes às despesas com frota própria, mantendo as demais
glosas efetuadas pela fiscalização. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Renan
Gomes Rego.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relator

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Redator voto vencedor

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ORION FABRICAÇÃO DE ESTOFADOS
LTDA. em razão de impugnação julgada improcedente, a qual foi interposta contra auto de
infração relativo às contribuições PIS/COFINS não-cumulativas.
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática adotada pela
fiscalização, bem como as teses adotadas pela Recorrente em sua Impugnação, adoto o seguinte
excerto do relatório da DRJ (e-fls. 3918 e seguintes):
Trata-se de impugnação, fls. 3458 a 3483, interposta contra os autos de infração
relativos às contribuições PIS e COFINS não-cumulativas, fls. 3431 a 3442.
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal de fls. 3428 a 3430:
...
Fl. 4010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720758/2018-15
3
- Através da análise da documentação apresentada pelo contribuinte fiscalizado
foram constatadas as seguintes irregularidades que ocasionaram na glosa de
créditos da não cumulatividade dos tributos PIS e COFINS sobre: Diesel da Frota;
Imobilizado Computadores e Periféricos; Imobilizado Instalações; Imobilizado
Móveis e Utensílios; Imobilizado Caminhões; Imobilizado Carrocerias e Furgões;
Despesas com Peças Frota; Descarga entrega Frota; Despesas Veículos Pequenos e
Manutenção Frota, conforme relacionados no anexo I, por não encontrarem
respaldo no artigo 3o, das Leis n°s. 10833/03 e 10637. Portanto, em cotejo da
nova apuração realizada pela fiscalização, demonstrado na planilha anexo II, com
a DCTF, ficou demonstrado INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO EM DCTF E/OU
RECOLHIMENTO DE PIS e COFINS.
...
A legislação estabelece que será realizado lançamento de ofício quando
constatado que o sujeito passivo fez declaração inexata, que contenha ou omita
elementos que impliquem redução do imposto a pagar, ou quando não fizer ou
fizer com inexatidão o pagamento do imposto devido ...
As contribuições lançadas, PIS e COFINS tiveram como base de cálculo a glosa dos
créditos descontados indevidamente demonstrada no anexo I e na nova apuração
realizada pela fiscalização, demonstrada na planilha II, em anexo, que fazem parte
integrante deste Termo de Verificação Fiscal,(...)Após cientificado do
encerramento da ação fiscal em 06/12/2018, vide fl. 3430, o recorrente
apresentou sua impugnação, em 20/12/2018, vide termo de fl. 3456, onde alega,
em síntese:
Preliminarmente, a nulidade dos lançamentos, pois entende que teria sido
desconsiderada a documentação apresentada durante o transcurso da
fiscalização, bem como pela suposta inexistência de fundamentação legal, ainda,
por suposto preterimento do direito de defesa em vista da inaplicabilidade dos
dispositivos legais utilizados em sua fundamentação e também por suposta
inobservância da forma prescrita em lei para sua válida constituição; No mérito,
defende a legalidade do creditamento realizado, pois entende que possuiria
direito ao crédito dessas contribuições sobre determinados custos e despesas
dispostas na legislação, como seria o caso do ativo imobilizado e dos gastos com a
frota própria, inclusive os despendidos na entrega de mercadorias, quando
relacionados a atividade-fim. Considera que todos os insumos glosados seriam
utilizados diretamente na sua atividade econômica e estão a ela intimamente
ligados, sendo essenciais e de extrema relevância para a prática de atividade da
empresa. Sustenta como lícita a sua interpretação do regramento legal do PIS e da
COFINS, no sentido de se creditar na aquisição de produtos utilizados em seu
processo produtivo.
Ressalta que em momento algum a Fiscalização teria suscitado qualquer
questionamento sobre a origem dos creditamentos. Aponta que os registros
apresentados nas planilhas e levantamentos feitos pela própria fiscalização
Fl. 4011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720758/2018-15
4
comprovariam, corroborados pelos lançamentos contábeis da empresa, todo o
valor do crédito relativo às aquisições de ativos imobilizados utilizados na
produção. De igual forma, ocorreria com as despesas e os custos da frota própria
na entrega dos produtos.
A fim de evitar qualquer dúvida, especificamente quanto às despesas e custos
com frota própria, o recorrente anexou aos autos, por amostragem, documentos
que comprovariam o alegado.
Reclama, também, contra suposta ilegalidade e inconstitucionalidade da multa
majorada aplicada, no percentual de 75%, que entende como absurdo e
desarrazoado, pois aqui não se trataria de situações onde restou comprovada a
ação ou omissão dolosa, com manifesta finalidade de sonegação ou fraude.
Ao longo de todas as alegações do recurso, cita e transcreve excertos da
jurisprudência administrativa e judicial para embasar seus argumentos.
Ao final, requer o acolhimento das nulidades insanáveis argüidas nas preliminares,
no mérito, que seja reconhecida como demonstrada a inexistência de infração
tributária, sendo lídimo o creditamento realizado, bem como incabível a
extremada pretensão fiscalizatória e a redução do percentual da multa de ofício
para 30% (trinta por cento), a fim de respeitar os princípios constitucionais de
legalidade, da vedação ao confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, e de
adequar a decisão ao entendimento das decisões administrativas e judiciais.
Requer, então, a extinção do presente feito, julgando improcedente o lançamento
tributário indevidamente constituído e constante do presente Processo
Administrativo Fiscal, seja pelas razões constantes em preliminares, ou, por
cautela, pelas razões meritórias. Solicita a remessa de todas as intimações deste
processo para seu domicílio fiscal, bem como a produção de todos os meios de
prova em direito admitidos, em especial a realização de prova pericial a fim de se
comprovar que os créditos seriam lícitos.
Ao julgar a Impugnação apresentada pelos contribuintes, a DRJ a julgou
improcedente, em acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014 Ementa:
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. - Não procedem as argüições de nulidade quando
não se vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235/72.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Não
se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
Fl. 4012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720758/2018-15
5
CONCEITO DE INSUMOS. RESP No 1.221.170 DO STJ. O conceito de insumos para
fins de creditamento do PIS e da Cofins deve se fundamentar no REsp no
1.221.170 do STJ, o qual foi tratado no Parecer Normativo COSIT/RFB no 05.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. A vedação ao confisco pela Constituição
Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas
aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2014 a
31/12/2014 Ementa:
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. Não procedem as argüições de nulidade quando
não se vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235/72.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Não
se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
CONCEITO DE INSUMOS. RESP No 1.221.170 DO STJ. O conceito de insumos para
fins de creditamento do PIS e da Cofins deve se fundamentar no REsp no
1.221.170 do STJ, o qual foi tratado no Parecer Normativo COSIT/RFB no 05.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. A vedação ao confisco pela Constituição
Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas
aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Em suas razões recursais, a Recorrente alega em síntese que:
- Preliminarmente, a nulidade por desconsideração da documentação apresentada
durante o procedimento fiscal; por inexistência de fundamentação legal, eis que a autuação teria,
supostamente, utilizado conceitos genéricos, o que teria cerceado o seu direito de defesa.
- O auto de infração teria vício de forma, eis que não descreveu de forma clara os
fatos e fundamentos, bem como que teria se baseado em “apreciações subjetivas” do fiscal, o que
feriria o princípio da verdade material;
- No mérito, o Recorrente alega que a decisão do STJ (Resp 1.221.170) teria definido
insumos com base nos critérios da essencialidade e relevância para o processo produtivo, razão
pela qual, teria direito ao creditamento de despesas com frota própria (combustíveis e
manutenção), eis que entrega os produtos que fabrica;
- No mesmo sentido, o Recorrente alega que teria direito ao creditamento sobre
bens incorporados ao ativo imobilizado (caminhões, computadores, móveis e utensílios), eis que
utilizados na produção e atividade da empresa;
Fl. 4013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720758/2018-15
6
- A multa aplicada no patamar de 75% é inconstitucional e confiscatória, que não
houve dolo, fraude ou sonegação, mas apenas divergência interpretativa sobre o direito ao crédito
requerendo seu afastamento ou ao menos a redução, em observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

Recurso tempestivo. Passo à análise.
Preliminar de Nulidade.
Inicialmente, o Recorrente alega a nulidade do auto de infração sob alegação de
que a fiscalização teria desconsiderado a documentação apresentada nos autos, bem como que
inexistiria a fundamentação legal, o que teria cerceado o seu direito de defesa.
Contudo, tais argumentos não merecem qualquer amparo, uma vez que o
lançamento foi realizado em conformidade com o art. 59 do Decreto no 70.235/72, eis que o
procedimento foi conduzido por autoridade competente, contendo a descrição clara dos fatos e o
devido enquadramento legal.
Veja que, o Recorrente alega que em razão da ausência de fundamentação seu
direito de defesa teria sido cerceado, no entanto, a própria existência e Impugnação e de Recurso
voluntário demonstram que não houve prejuízo ao contraditório. Conforme bem ressaltou o
Acórdão recorrido a “prova da inexistência de prejuízo ao direito de defesa do interessado é a sua
própria defesa, na qual rebateu os Autos de Infração, demonstrando ter plena compreensão e
entendimento dos fatos apresentados.” No mesmo sentido, quanto à alegação de
desconsideração da documentação e violação da verdade material, não merece respaldo a tese do
Recorrente, eis que o ônus da prova incumbe ao interessado, nos termos do art. 36 da Lei
9784/99. Assim, o princípio da verdade material não pode ser invocado para que o contribuinte
deixa de apresentar, oportunamente, a comprovação do direito creditório que pleiteia.
Da análise dos autos, verifica-se que a instância de origem analisou a documentação
apresentada, no entanto, entendeu que tais provas seriam insuficientes para comprovar o direito
creditório, eis que o Recorrente teria se limitado a anexar cópias de notas fiscais de combustíveis e
peças, sem vincular tais despesas ao seu processo produtivo.
Assim, não há que falar em cerceamento de defesa ou mesmo nulidade que viciaria
o presente processo administrativo. Na realidade, o que se denota é que o inconformismo do
Fl. 4014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720758/2018-15
7
Recorrente não se refere a um vício no procedimento, mas sim ao mérito da valoração da prova
apresentada, o qual será analisado no tópico a seguir.
Ante o exposto, por não vislumbrar cerceamento ao direito de defesa ou qualquer
vício procedimental que macule o presente processo, rejeito as nulidades aventadas.

Mérito.
Verifica-se que a discussão travada no presente processo se refere à possibilidade
de enquadramento de despesas da Recorrente como insumos, a fim de possibilitar o creditamento
de PIS/Cofins.
É cediço que o regime da não cumulatividade permite que empresas se creditem de
valores pagos pela aquisição de bens e serviços, desde que sejam insumos da sua atividade.
Para definir o conceito de insumo, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), em sede de julgamento de recurso especial sob o regime repetitivo, estabeleceu que deve
ser considerado insumo tudo aquilo que seja imprescindível para o desenvolvimento da atividade
econômica.
Foi fixada pelo referido Tribunal que: “O conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.” Ato contínuo, a SRFB editou o Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018 que apresenta as principais repercussões deste julgado na definição do
conceito de insumo na legislação das referidas contribuições:
(...)14. Conforme constante da ementa do acórdão, a tese central firmada pelos
Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria em
comento é que “o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item -bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
“atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto essa
expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil,
etc.), a verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos Ministros
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços
desenvolvidos pela pessoa jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a
apuração de créditos das contribuições em relação a “bens e serviços, utilizados
Fl. 4015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720758/2018-15
8
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda”.
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem
ser considerados insumos itens relacionados com a produção de bens destinados
à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que
não estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades.
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os
Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente pretendia
creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os Ministros
somente consideraram passíveis de enquadramento no conceito de insumos
dispêndios intrinsecamente relacionados com a industrialização (“água,
combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e (...)
equipamentos de proteção individual – EPI”), excluindo de plano de tal conceito
itens cuja utilidade não é aplicada nesta atividade (“veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (...),
prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e
comissões”).
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria dos Ministros foi
aquela apresentada inicialmente pela Ministra Regina Helena Costa, segundo a
qual o conceito de insumos na legislação das contribuições deve ser identificado
“segundo os critérios da essencialidade ou relevância”, explanados da seguinte
maneira por ela própria (conforme transcrito acima):
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que
compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de
serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos
estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição
legal.
Fl. 4016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720758/2018-15
9
21. O teste de subtração proposto pelo Ministro Mauro Campbell, segundo o qual
seriam insumos bens e serviços “cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes” (fls 62 do inteiro teor do acórdão), não consta da tese
acordada pela maioria dos Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, malgrado possa ser utilizado como uma importante ferramenta indiciária
na identificação da essencialidade ou relevância de determinado item para o
processo produtivo. Vale destacar que a aplicação do aludido teste, mesmo
subsidiária, deve levar em conta os comentários feitos nos parágrafos 15 a 18
quando do teste resultar a obstrução da atividade da pessoa jurídica como um
todo.
22. Diante da abrangência do conceito formulado na decisão judicial em comento
e da inexistência nesta de vinculação a conceitos contábeis (custos, despesas,
imobilizado, intangível, etc.), deve-se reconhecer esta modalidade de
creditamento pela aquisição de insumos como a regra geral aplicável às atividades
de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, sem prejuízo das demais
modalidades de creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente
afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas.
23. Ademais, observa-se que talvez a maior inovação do conceito estabelecido
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça seja o fato de permitir o
creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à venda
ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço
comercializados, como vinha sendo interpretado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
24. Nada obstante, salienta-se que o processo de produção de bens, em regra,
encerra-se com a finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de
prestação de serviços geralmente se encerra com a finalização da prestação ao
cliente. Consequentemente, os bens e serviços empregados posteriormente à
finalização do processo de produção ou de prestação não são considerados
insumos, salvo exceções justificadas, como ocorre com a exceção abordada na
seção GASTOS APÓS A PRODUÇÃO relativa aos itens exigidos pela legislação para
que o bem ou serviço produzidos possam ser comercializados.
25. Por outro lado, a interpretação da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça acerca do conceito de insumos na legislação das contribuições afasta
expressamente e por completo qualquer necessidade de contato físico, desgaste
ou alteração química do bem-insumo com o bem produzido para que se permita o
creditamento, como preconizavam a Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de
novembro de 2002, e a Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004,
em algumas hipóteses.
Fl. 4017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720758/2018-15
10
26. Também merece comentários o enquadramento como insumo do item cuja
relevância advém de sua integração ao “processo de produção (...) por imposição
legal”. Todavia, considerando a extensão dos comentários, reserva-se adiante
uma seção específica para versar sobre o tema.
27. Ultimando a fixação de premissas, um ponto não abordado pelos Ministros da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, mas que resulta claro do texto do
inciso II do caput c/c § 13 do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e é importante para
o entendimento do conceito em estudo é que somente haverá insumos geradores
de créditos das contribuições se o processo no qual estão inseridos efetivamente
resultar em um bem destinado à venda ou em um serviço disponibilizado ou
prestado a terceiros (esforço bem-sucedido). Daí conclui-se não haver insumos
permissivos de creditamento em atividades que não geram tais resultados, como
em pesquisas, projetos abandonados, projetos infrutíferos, etc. (...)

Em breve resumo, após o julgamento do Recurso Repetitivo e com a introdução da
norma Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, é preciso constatar caso a caso se o gasto é
essencial, ou seja, se o bem ou serviço é indispensável para o desenvolvimento da atividade
econômica ou mesmo não o sendo, se é relevante para obtenção do produto ou serviço.
Pois bem, passada a análise introdutória do assunto, é preciso verificar no presente
caso, se os gastos apontados na fiscalização como indevidos (glosados) e mantidos pela DRJ se
enquadram ou não no conceito de insumo para fins de abatimento pelo regime da não
cumulatividade.
No caso em exame, conforme bem elucidou o acórdão da DRJ, a fiscalização afirma
que o Recorrente incluiu na base de cálculo dos créditos valores referentes as despesas com frota
própria (combustíveis e manutenção) e despesas diversas com ativo imobilizado.
O acórdão da DRJ entendeu que é devida a glosa das referidas despesas. Dessa
forma, passarei a analisar as despesas nos tópicos a seguir.

I.
Despesas com frota própria (combustíveis e manutenção).
No que concerne aos créditos sobre despesas com frota própria, entendo que
assiste razão ao Recorrente.
Em suas razões recursais, o contribuinte aduz que realiza entrega direta dos
produtos ao comprador, o que confere aos gastos com frota o caráter de essencialidade e
relevância exigido pela lei e pela jurisprudência pacífica do STJ.
O acórdão recorrido afirmou que a empresa seria uma indústria de estofados e que
não teria demonstrado que despesas com transporte seria essencial a sua atividade. No entanto,
entendo que o objeto social da empresa é mais amplo, a Cláusula Segunda da Consolidação do
Fl. 4018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720758/2018-15
11
Contrato Social prevê expressamente a atividade de transportes rodoviários de cargas próprias e
de terceiros, senão, vejamos, fl. 3998:

No mesmo sentido, o Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (CNPJ)
também prevê o transporte rodoviário de carga entre as atividades econômicas desenvolvidas
pela empresa:

Entendo que a materialidade das operações também restou comprovada pelas
notas fiscais de combustíveis e manutenção apresentadas na impugnação, bem como com os
Licenciamentos de Veículos de sua frota carreados em sede recursal. Os referidos documentos, a
meu ver, demonstram que a frota da Recorrente é, efetivamente, utilizada para a consecução de
sua atividade empresarial.
No mesmo sentido, confira-se jurisprudência desse Conselho:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015 NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade por cerceamento de defesa se a parte pôde conhecer a acusação,
contradita-la e teve seus argumentos devidamente considerados por um novo
Fl. 4019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720758/2018-15
12
despacho decisório, após atendido o pleito da própria recorrente, que teve sua
petição apreciada.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMOS.
CONCEITO JURÍDICO. PRECEDENTE JUDICIAL DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não-cumulativo das contribuições o conteúdo jurídico e semântico que
norteia o conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio:
o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade
ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica
realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática
dos recursos repetitivos, confirmou o conceito jurídico intermediário de insumo
criado na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 98 do
novo regimento interno, o conceito jurídico intermediário tem aplicação
obrigatória.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo
STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens
e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
CRÉDITOS. COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO DA FROTA PRÓPRIA.
INSUMO DA ATIVIDADE ECONÔMICA Na sistemática de apuração não cumulativa
do PIS e da COFINS, os gastos com combustíveis, lubrificantes e manutenção da
frota, essencial para a realização da atividade principal da pessoa jurídica,
propiciam a dedução de crédito como insumo.
CRÉDITO.
MATERIAL
DE
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE.
ALIMENTO.
POSSIBILIDADE.
Dão direito a crédito os dispêndios com material de embalagem de transporte de
alimentos (fita para rotular, caixa de papelão diversas, pallets diversos, filme
técnico liso, bandeja absorvente diversas, pallets de madeira diversos, caixa PVC
diversas, fitas adesivas, entre outros) em razão de sua imprescindibilidade à
conservação dos produtos durante o transporte da origem até o destino final,
observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS.
Dispêndio com tratamento de resíduo é considerado insumo na fabricação de
bens destinados à venda, por ser atividade de execução obrigatória conforme
normas infra legais.
Fl. 4020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720758/2018-15
13
CRÉDITO.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA OU ENTRE PARCEIROS INTEGRADOS.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com serviços de fretes, prestados por
pessoa jurídica domiciliada no País, sobre transferências de matérias primas,
produtos intermediários, material de embalagem e serviços realizados entre filiais
ou entre parceiros integrados (criadores de aves), observados os demais
requisitos da lei, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. Devem ser admitidos
na base de cálculo dos créditos, por serem gastos necessários, vinculados e
indispensáveis ao processo produtivo, os serviços de calibração.
(No do Acórdão 3201-011.826, Relator: Helcio Lafeta Reis, Julgado em
17/04/2024).

Sob a ótica da relevância, as despesas com a manutenção da frota própria são
imprescindíveis para a consecução dessa atividade de transporte prevista no estatuto social. Não
se trata de mero transporte administrativo, mas de logística integrada ao ciclo econômico da
empresa.
Assim, voto por dar provimento ao recurso neste ponto, para afastar a glosa das
despesas com frota própria.

II - Despesas - Ativo Imobilizado.
No que concerne as despesas com ativo imobilizado, o Recorrente alega
genericamente que possui o direito ao creditamento de caminhões, carrocerias, furgões,
computadores e periféricos, instalações, móveis e utensílios que seriam essenciais e relevantes
para a produção dos produtos da Recorrente.
E aqui, entendo que a glosa não merece retoque, eis que nos termos do art. 3o,
inciso VI, das Leis no 10.637/2002, e no 10.833/2003 a depreciação de bens incorporados ao ativo
imobilizado ensejará a apropriação de créditos da não-cumulatividade, exclusivamente, para
máquinas e equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado que sejam adquiridos
para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens ou na prestação de serviços, in
verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...) VI - máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a
terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.
No mesmo sentido, confira-se jurisprudência desse Conselho:
Fl. 4021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720758/2018-15
14
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016 NÃO CUMULATIVIDADE. DESCONTO DE
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
Não dá direito a crédito a aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das
contribuições não cumulativas, conforme expressamente previsto no inciso II do
§2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
NÃO RETIFICADAS. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 231.
A apuração extemporânea de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins só é admitida mediante retificação das declarações e demonstrativos
correspondentes, a exemplo do EFD-Contribuições, conforme Súmula CARF no
231.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESCONTO DE CRÉDITOS. INSUMO. DESPESAS
FERROVIÁRIAS E PORTUÁRIAS. ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas logísticas com transporte ferroviário e movimentação portuária para
escoamento de minério de ferro, cobre ou manganês não compreendem a etapa
de produção dos bens destinados à venda, de maneira que não geram desconto
de créditos a título de insumo.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESCONTO DE CRÉDITOS. CONTRAPRESTAÇÕES DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL. REQUISITOS DA LEI No 6.099/1974.
Não geram direito a crédito na modalidade arrendamento mercantil os dispêndios
decorrentes de contratos que não preencham os requisitos do art. 5o da Lei no
6.099/1974.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESCONTO DE CRÉDITOS. INSUMO. LOCAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A locação não se confunde com prestação de serviços ou produção de bens e,
portanto, não pode ser considerada insumo para fins de creditamento da
contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESCONTO DE CRÉDITOS. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO
ALEGADO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O ressarcimento de créditos tributários está condicionado à comprovação da
certeza e liquidez do direito pleiteado, cujo ônus é do contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESCONTO DE CRÉDITOS. MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E
OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO.
O aproveitamento de créditos decorrente de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado restringe-se
àqueles adquiridos ou construídos para utilização na produção de bens destinados
à venda ou na prestação de serviços.
Fl. 4022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720758/2018-15
15
NÃO CUMULATIVIDADE. DESCONTO DE CRÉDITOS. LEI No 11.488/2007.
EDIFICAÇÕES. ATIVIDADE PRODUTIVA.
O desconto de créditos no prazo de 24 (vinte e quatro) meses previsto no art. 6o
da Lei no 11.488/2007 restringe-se às edificações incorporadas ao ativo
imobilizado adquiridas ou construídas para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESCONTO DE CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS e pela
Cofins, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos
insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas
contribuições.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/10/2016 a
31/12/2016 PRESSUPOSTOS RECURSAIS. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO
CONHECIMENTO.
As matérias estranhas à lide não devem ser conhecidas pelo julgador.
(No Acórdão 3202-003.060, Relator: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA, julgado em
11/11/2025)
Como bem ressaltou o acórdão da DRJ, no presente caso, o Recorrente não logrou
êxito em demonstrar a utilização específica de cada bem em seu processo produtivo. Bens como
“móveis e utensílios”, “computadores e periféricos” presumem-se, em regra, serem afetos às
áreas administrativas, comerciais ou de apoio, salvo prova em sentido contrário, prova esta
ausente nos autos.
Quanto aos veículos ativados no imobilizado, faço distinção em relação ao tópico
anterior. Em que pese ter sido reconhecido o crédito com frota própria, entendo que o crédito
sobre o ativo imobilizado exige prova específica da afetação do bem.
O Recorrente não demonstrou que os bens integrantes como “veículos”
correspondem, inequivocamente e de forma segregada, a caminhões ou utilitários empregados na
atividade da empresa. A falta de discriminação que separe os veículos de carga daqueles de uso
administrativo ou mesmo de transporte de pessoal impede a validação.
Dessa forma, mantenho a glosa neste ponto.

Multa.
Quanto a multa de ofício aplicada, o Recorrente afirma que é inconstitucional, por
violar o princípio do não confisco, previsto no art. 150, IV, da CF, bem como que não houve intuito
Fl. 4023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720758/2018-15
16
de fraude, sonegação ou simulação, mas mera divergência interpretativa, requer seu afastamento
ou minoração.
Quanto à alegação de caráter confiscatório da multa, ressalto que a lei goza de
constitucionalidade, não cabendo a esta julgadora negar vigência a lei sobre fundamentos dessa
natureza, em razão do óbice da Súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Ademais, conforme prevê o art. 142 do CTN, a atividade de lançamento é vinculada
e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, o que impede o fisco de qualquer
discricionaridade no momento da constituição do crédito tributário.
A multa aplicada encontra respaldo legal no artigo 44 da Lei 9.340/96, e foi
corretamente aplicada pela il. Autoridade fiscal. O percentual de 75% corresponde ao patamar
ordinário da multa de ofício, aplicável nas hipóteses de lançamento decorrente da constatação de
omissão ou inexatidão no cumprimento de obrigação tributária, sem a configuração de fraude,
dolo ou simulação.
Sobre o pedido de redução, saliento que não há qualquer previsão legal que
autorize a redução da multa de ofício fora das hipóteses específicas de denúncia espontânea,
parcelamento ou pagamento antecipado com aplicação de redutores legais. Assim, inexiste
fundamento jurídico para o acolhimento do pleito de redução da multa com base em juízo de
equidade ou suposta desproporcionalidade.
A jurisprudência do CARF também se firmou nesse sentido, reconhecendo a
legalidade da multa de ofício no percentual de 75% nos casos de lançamento de ofício decorrente
de infrações apuradas pela fiscalização, salvo nas hipóteses de confissão ou regularização
espontânea previstas em lei.
Diante do exposto, mantenho a exigência da multa de ofício nos termos lançados,
por estar em estrita conformidade com a legislação tributária vigente.

Conclusão
Ante o exposto, voto pelo provimento parcial do Recurso Voluntário apenas para
afastar as glosas referentes às despesas com frota própria, mantendo as demais glosas efetuadas
pela fiscalização.
É como voto.
Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA
Fl. 4024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720758/2018-15
17

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Renan Gomes Rego, redator designado
Em que pese as muito bem lançadas razões de decidir da eminente Relatora, ouso a
discordar somente quanto a sua posição acerca possibilidade de creditamento dos gastos
referentes às despesas com frota própria.
No que concerne aos créditos sobre despesas com frota própria, entendo que não
assiste razão à Recorrente, ante a carência probatória de efetivamente realizar a atividade de
prestação de serviço de transporte (frete), assim como, de efetuar o transporte dos produtos
fabricados.
De fato, o objeto social da empresa prevê expressamente a atividade de transportes
rodoviários de cargas próprias e de terceiros.
No entanto, para o creditamento sobre o serviço de transporte (frete), a Recorrente
deveria, em primeiro lugar, demonstrar que efetuou efetivamente o transporte dos produtos com
frota própria através da emissão de conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) em seu nome,
além de apresentar o comprovante de pagamento pelo frete tomado pelo comprador, inclusive
que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos bens vendidos, tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Registro que esses dois documentos não foram juntados nos autos.
Segundo, a Recorrente junta às folhas 3494 a 3904, diversas notas fiscais de
aquisição de combustível, mas não correlaciona tais gastos com o alegado transporte prestado.
Outras notas de peças e manutenção de veículos também não estão vinculadas com os veículos da
frota própria.
Entendo, assim, que não restou comprovada que a frota da Recorrente é,
efetivamente, utilizada para a consecução de sua atividade empresarial de transporte.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 4025
DF CARF MF
Original